Tribunal: TJPA
Processo: 0810310-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810310-70.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ILDENEIDE LOPES DA SILVA

AGRAVADO: DARCI JOSÉ LERMEN, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. COMPORTAMENTO EXPRESSO DO PODER PÚBLICO A REVELAR A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VAGA POR LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme consta nos autos, no Concurso Público do Município de Parauapebas (Edital n° 001/2017) foram ofertadas 85 vagas imediatas para o cargo de Professor de Educação Básica I - Educação infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana, tendo a agravante alcançado a 116ª colocação.

2.

No tocante ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, deve ser observada a Tese firmada pelo STF no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral).

3.

O Memorando n° 0210/2020 da Secretaria Municipal de Educação de Parauapebas, que confirmou a necessidade de convocação de mais 10 aprovados para cargo em comento, após a convocação da 110ª classificada, comprova o surgimento de novas vagas em quantidade suficiente para atingir a colocação da agravante e constitui comportamento expresso do Poder Público a revelar a inequívoca necessidade de sua nomeação.

4.

Fumus boni iuris
e
periculum in mora
demonstrados. Cabimento de reserva de vaga por meio de liminar em ação mandamental, mesmo após o fim da validade do Concurso Público, consoante jurisprudência do STJ.

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para conceder a liminar requerida pela agravante e determinar que o Município de Parauapebas lhe reserve 01 (uma) vaga efetiva para o Cargo 5 - Professor de Educação Básica I - Educação Infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança que deu origem ao presente Agravo de Instrumento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ildeneide Lopes da Silva em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado contra o Prefeito do Município de Parauapebas.

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de liminar para que lhe fosse garantida reserva de vaga para o cargo de Professor de Educação Básica I - Educação infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana.

Nas razões do recurso, relatou que participou de Concurso Público realizado pelo Município de Parauapebas para provimento de cargos efetivos do magistério municipal (Edital nº 001/2017), no qual foram ofertadas 80 (oitenta) vagas imediatas para o Cargo 5 - Professor de Educação Básica I - Educação infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana, tendo obtido a 116ª colocação.

Aduziu que foram convocados 110 (cento e dez) candidatos, e que ofícios e memorandos expedidos pelo Secretário Municipal de Educação, durante a validade do certame, atestam a existência de vagas efetivas não preenchidas para o cargo em questão, em quantidade suficiente para alcançar sua colocação.

Afirmou que o Município de Parauapebas firmou e renovou diversos contratos temporários para o cargo, e que o quantitativo e constância dessas contratações denotam que não se destinam a suprir necessidade temporária de excepcional interesse público.

Com base nesses argumentos, e por entender configurados os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, requereu a concessão de tutela antecipada e, ao final, o total provimento do recurso.

Em decisão monocrática (ID

3890876), deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 4369764).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pelo provimento do recurso (ID 4766169).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que, em sede de Mandado de Segurança,
indeferiu seu pedido de liminar, consistente em reserva de vaga para o cargo de Professor de Educação Básica I - Educação infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana.

Conforme consta nos autos, no Concurso Público do Município de Parauapebas (Edital n° 001/2017) foram ofertadas 85 (oitenta e cinco) vagas imediatas para o referido cargo (ID 3826486 - Pág. 2), tendo a agravante alcançado a 116ª colocação (ID 3826485 - Pág. 13).

Em suas Contrarrazões o Município de Parauapebas suscitou, em sede de preliminar, a ausência de comprovação de direito líquido e certo, a inexistência do direito à nomeação imediata do candidato aprovado fora do número de vagas, a inexistência de direito subjetivo a nomeação de candidatos em cadastro de reserva e a ausência de ilegalidade atribuída ao Poder Público.

No tocante ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, deve ser observada a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,

a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo nosso)

Nesse sentido, concluo que o Memorando n° 0210/2020 da Secretaria Municipal de Educação de Parauapebas (ID 3826496 - Pág. 3), que confirmou a necessidade de convocação de mais 10 (dez) aprovados para cargo de Professor de Educação Básica I - Educação infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana, após a convocação da 110ª classificada (ID 3826487 - Pág. 119), comprova o surgimento de novas vagas

em quantidade suficiente para atingir a colocação da agravante e constitui comportamento expresso do Poder Público a revelar a inequívoca necessidade de sua nomeação.

Assim, rejeito as preliminares aduzidas pelo agravado.

A Lei Federal nº 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança, prevê em seu art. 7º, inciso III, a possibilidade de concessão de liminar quando houver fundamento relevante (
fumus bonis iuris
) e perigo de ineficácia da medida
(periculum in mora
).

No presente caso, o
fumus bonis iuris
resta devidamente demonstrado pelos argumentos e provas apresentados pela agravante, enquanto o
periculum in mora
decorre do fato de a validade do certame ter expirado, fato que autoriza o agravado a realizar novo Concurso Público, pondo em risco a disponibilidade da vaga em discussão nos autos de origem.

Por oportuno, ressalta-se o cabimento de reserva de vaga por meio de liminar em ação mandamental, mesmo após o fim da validade do Concurso Público, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEFINIÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS. MOTIVOS ALEGADOS PELA AGRAVANTE QUE NÃO ENCONTRAM O INDISPENSÁVEL RESPALDO PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO.

1. Estando a preterição do candidato fundamentada na realização de estudos técnicos sobre critérios de distribuição de vagas ao longo das regiões do País, definidos após a norma inicial do certame, cumpre à agravante a comprovação documental inequívoca do alegado, não sendo suficiente, para afirmar a legalidade do ato indigitado, a mera argumentação.

2.
A premência de realização de novo concurso, bem assim a possível ocupação das vagas remanescentes por outros candidatos constituem justificativa plausível para a concessão do provimento liminar, no sentido de se determinar à autoridade apontada coatora a reserva de vaga, na modalidade pretendida pelo autor, até final decisão a ser proferida na vertente ação mandamental
.

3. Agravo regimental que não merece ser provido.

(AgRg no MS 13.583/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 17/10/2008) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder a liminar requerida pela agravante e determinar que o Município de Parauapebas lhe reserve 01 (uma) vaga efetiva para o Cargo 5 - Professor de Educação Básica I - Educação infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança que deu origem ao presente Agravo de Instrumento.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2021